Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO AGITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. Configurada a inovação recursal, pela ausência de insurgência, na origem, quanto a matéria agitada em sede de agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de supressão de instância.
2. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.